Tribunal: TJMT
Processo: 0004538-64.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0004538-64.2013.8.11.0041
RECORRENTE: WANDERLEY FACHETI TORRES
RECORRIDO: SÓ COBRANÇA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WANDERLEY FACHETI TORRES, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 47922953):
“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO (CHEQUE) – NULIDADE DO CHEQUE NÃO DEMONSTRADA – CHEQUE POSTO EM CIRCULAÇÃO, POR ENDOSSO, E QUE, INCLUSIVE, É OBJETO DE OUTRA AÇÃO, DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, PROPOSTA PELO ATUAL CREDOR – AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
O cheque, por se tratar de título não causal, se posto em circulação, confere proteção ao portador de boa-fé, independente de eventual vício na relação originária.”(N.U. 0004538-64.2013.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação ao artigo 5o, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 52241954).
Contrarrazões (ID 53348454).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, verifica-se que a questão, referente ao cerceamento de defesa do Recorrente, não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI